Tribunal: CARF
Processo: 10880.915206/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915206/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.788 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
PROTEUS SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A apresentação de manifestação de concordância pelo contribuinte com o
recálculo apresentado em sede de diligência é incompatível com a subsequente
discordância com esse mesmo recálculo, haja vista a ocorrência de preclusão
lógica.
CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O RECÁLCULO. POSTERIOR
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não pode o contribuinte concordar com o recálculo apresentado, e em
momento posterior, requerer a revisão do mesmo. Atitude que afronta o
princípio da boa-fé objetiva e acarreta preclusão lógica, que consiste na perda
do momento apropriado para prática de um ato processual, por estar em
contradição com ato anterior, ofendendo a lógica do comportamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Aílton Neves da Silva e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915206/2008-97
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROTEUS SOLUÇÕES EM
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA., em face do acórdão de n° 16-88.077, proferido
pela C. 17a Turma da DRJ/SPO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
“Em 29/03/2004 (fl.04), a interessada transmitiu DCOMP (fls.06/38), objetivando o
aproveitamento de SALDO NEGATIVO de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
2003, com vistas à quitação de débitos diversos.
Em 24/11/2008, a DERAT/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls. 02/03), NÃO
HOMOLOGANDO as compensações informadas em DCOMP.
O indeferimento das compensações informadas em DCOMP deu-se pelos motivos a
seguir expostos:
• Não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor (R$
11.214,29) informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo
Informado no PER/DCOMP (R$ 58.804,00).
A contribuinte inconformada com a decisão da DERAT/SPO e, tendo, tomado ciência
em 02/12/2008 (fl.06), recorreu a esta DRJ em 23/12/2008 (fls.39/47), alegando, o
seguinte:
• Nas informações constantes da DIPJ referente ao exercício de 2003, apesar da
Requerente ter demonstrado na Ficha 53 — Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte, o seu crédito referente ao IRRF pago naquele período,
no valor de R$ 58.804,00 (cinqüenta e oito mil, oitocentos e quatro reais),
cometeu um equivoco em não transportar integralmente esses valores para a
Ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre lucro Real, linha 18 —
Imposto de renda a pagar, onde equivocadamente constou o valor negativo de
R$ 11.214,29 (onze mil, duzentos e quatorze reais e vinte e nove centavos)
(Doc.3);
• Providenciou prontamente a retificação da DIPJ 2004, referente ao período
de 01/01/2003 a 31/12/2003 (Doc.4), entregue anteriormente com erro de
preenchimento da Ficha 12A. houveram retificações nos valores informados na
ficha 53 com relação as aplicações financeiras em fundo de investimento junto
ao Banco do Brasil, Banco Pactual Asset Management S/A, Banco ABN AMRO
Real S/A, bem como com relação aos serviços prestados para Americanas Com.
S/A Com. Elet. (CNPJ: 02.866.535/0002-56);
 A Requerente apresenta os documentos anexos, quais sejam, Livro de
Serviços prestados em 2003 e notas fiscais emitidas para Americanas Com.
S/A Com. Elet. (Doc.5) e Informes de Rendimento prestados pelos Bancos
(Doc.6). os quais comprovam o respectivo valor de crédito de IRRF declarado;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

 Conclui-se que não é passível de cobrança o débito apontado no termo do
despacho decisório, posto que foi compensado com créditos apurados e
comprovados, estando extinto;
 Deve-se observar os princípios da Verdade Real e da Boa-Fé, amplamente
consagrados em nosso ordenamento jurídico, afastando de pronto qualquer outra
alegação de direito, vez que trata-se de erro formal no preenchimento da DIPJ
e, não de erro de fato.
A contribuinte apresentou documentação de fls.69/320 visando comprovar todas as
retenções deduzidas na DIPJ.
Pelas razões expostas, tornou-se necessário uma análise mais pormenorizada do direito
creditório.
Solicitou-se que os seguintes pontos fossem verificados para uma melhor
compreensão da composição do saldo negativo de IRPJ:
1) Informe o montante do IRRF dedutível, para fins de cálculo do IR devido
do ano-calendário de 2003;
2) Informe se os montantes dos rendimentos correspondentes ao IRRF
dedutível (receitas financeiras e demais rendimentos) foram oferecidos à
tributação mediante a análise dos livros fiscais e comprovantes de retenção na
fonte (extratos de rendimentos, notas fiscais, etc) para o ano-calendário de 2003;
3) Apuração do saldo negativo do período;
4) Elabore relatório conclusivo e dê ciência a contribuinte concedendo-lhe o
prazo de 30 dias para manifestação, conforme art.35 do Regulamento do PAF.
Em resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal elaborou relatório
conclusivo de fls.373 e ss com as seguintes considerações:
 Foram confirmados em DIRF (fls. 326 a 362) as retenções no montante de R$
68.633,53 (Cod. Receita 1708 – Retenção sobre receita de prestação de serviços) e no
montante de R$ 13.940,23 (Cod. Receita 6800 – retenção sobre rendimentos de
aplicação financeira);
 Conforme Ficha 06 A- Demonstração do Resultado, DIPJ AC 2003 (fls.366 a 369),
constam nas linhas relativas a receita de Prestação de Serviços e de Aplicações
Financeiras, valores compatíveis com o rendimento que deu origem às retenções
sofridas pelo contribuinte;
 As estimativas mensais de IRPJ compensadas com o saldo negativo de IRPJ AC
2002, referentes a junho, agosto e setembro/2003, foram confirmadas, conforme
verifica-se nos extratos de processo (fls.363 e 364);
 O imposto de renda devido foi recalculado, conforme quadro abaixo:

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

A contribuinte apresenta manifestação de fls.383 e ss concordando com os
resultados do relatório de diligência requerendo a reforma do lançamento
tributário em questão, a fim de que seja considerado no saldo negativo o valor
recalculado de Imposto de Renda Retido na Fonte na quantia de R$ 47.589,71
(quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de modo
a totalizar o saldo negativo de R$ 57.727,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e
sete reais e sessenta e seis centavos).” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 26/06/2019, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o presente pleito foi decidido parcialmente contra a contribuinte em
razão de não comprovação integral das parcelas constituintes de saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2003;
(ii)
a contribuinte alega basicamente que obteve rendimentos de diversas
outras fontes pagadoras, identificadas taxativamente também naquela
DCOMP, submetidos à retenção do IRRF, montante este ignorado
parcialmente naquele despacho;
(iii)
para ter direito ao direito creditório, deveria ter apresentado
documentação comprobatória da existência do saldo negativo de IRPJ;
(iv)
o saldo negativo de IRPJ na PER/DCOMP ou na DIPJ deve ser
comprovado por meio da escrita fiscal acompanhados de
demonstrativos das parcelas, as quais compõem o direito creditório;
(v)
no caso das retenções de IRRF, parcela constituinte do saldo negativo, a
contribuinte deveria ter apresentado o informe de rendimentos,
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

demonstrativos de composição das fontes deduzidas na DIPJ bem como
das respectivas receitas oferecidas à tributação;
(vi)
os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros
deverão ser adicionados para apuração do imposto de renda, conforme
determina o artigo 770 do RIR/99;
(vii)
apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações
financeiras poderá a contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo
prescreve o artigo 773 do RIR/99;
(viii) a autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF
sem a comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas
à tributação, cabendo à reclamante comprová-la, o que não logrou
êxito;
(ix)
a contribuinte apresentou documentação de fls.69/320 visando
comprovar todas as retenções deduzidas na DIPJ;
(x)
em razão da apresentação de documentação, solicitou-se à unidade de
jurisdição da contribuinte que fossem verificados a documentação
apresentada e calculado o direito creditório, caso existente;
(xi)
em resposta ao pedido de diligência, a autoridade fiscal elaborou
relatório conclusivo de fls.373 e ss com as seguintes considerações: (a)
foram confirmados em DIRF (fls. 326 a 362) as retenções no montante
de R$ 68.633,53 (Cod. Receita 1708 – Retenção sobre receita de prestação
de serviços) e no montante de R$ 13.940,23 (Cod. Receita 6800 – retenção
sobre rendimentos de aplicação financeira); (b) conforme Ficha 06 A-
Demonstração do Resultado, DIPJ AC 2003 (fls.366 a 369), constam nas
linhas relativas a receita de Prestação de Serviços e de Aplicações
Financeiras, valores compatíveis com o rendimento que deu origem às
retenções sofridas pelo contribuinte; (c) as estimativas mensais de IRPJ
compensadas com o saldo negativo de IRPJ AC 2002, referentes a junho,
agosto e setembro/2003, foram confirmadas, conforme verifica-se nos
extratos de processo (fls.363 e 364);
(xii)
a contribuinte apresentou manifestação de fls.383 e ss concordando com
o resultado do relatório de diligência requerendo a reforma do
lançamento tributário em questão, a fim de que seja considerado no
saldo negativo o valor recalculado de Imposto de Renda Retido na
Fonte na quantia de R$ 47.589,71 (quarenta e sete mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de modo a totalizar o saldo
negativo de R$ 57.727,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete
reais e sessenta e seis centavos);
(xiii) por fim, conclui pelo reconhecimento de direito creditório no valor de
R$ 57.727,66 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 412/423), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO, sob a alegação de que:
(i)
apesar do reconhecimento quase integral do crédito pleiteado, a
Recorrente foi surpreendida com a manutenção da cobrança de R$
21.658,96 que, atualizados, totalizam aproximadamente R$ 60.000,00;
(ii)
deixou de se atentar a todos os créditos pleiteados pela Recorrente e a
todos os PER/DCOMP envolvidos no presente processo, uma vez que,
aparentemente, não foram sequer analisados os créditos declarados no
PER/DCOMP no 12814.06943.150305.1.3.02-2579;
(iii)
os dois primeiros pedidos de compensação foram efetuados com base em
um mesmo crédito total de R$ 58.804,00, enquanto que o terceiro pedido
de compensação utilizou-se de outros créditos, diversos dos anteriores, no
valor de R$ 15.146,69;
(iv)
no momento do julgamento da Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, a Fiscalização não se atentou a tal ponto e analisou única e
exclusivamente os créditos indicados e que integravam apenas os dois
primeiros pedidos de compensação (30812.92947.290304.1.3.02-5630 e
40733.18806.280504.1.3.02-2630) e que totalizavam a quantia de R$
58.804,00;
(v)
a Delegacia da Receita Federal deixou de analisar o PER/DCOMP no
12814.06943.150305.1.3.02-2579 e não se atentou ao crédito informado
pela Recorrente no valor de R$ 15.146,09;
(vi)
dentre os valores que permanecem sendo indevidamente exigidos da
Recorrente, há exatamente o valor que foi objeto do pedido de
compensação
pela
Recorrente
no
PER/DCOMP
no
12814.06943.150305.1.3.02-2579 e que, aparentemente, deixou de ser
analisado, isto é, o valor de R$ 15.407,65;
(vii)
a ausência de análise dos créditos prejudica imensamente a Recorrente,
que tem o seu direito de compensação indevidamente rejeitado por
falha da Fiscalização, resultando em nítido cerceamento de defesa e
violação à ampla defesa e ao contraditório;
(viii) aduz que deve ser declarado nulo o acórdão e devolvidos os autos à
origem para que o crédito seja objeto de apreciação e julgamento;
(ix)
além de o acórdão recorrido não ter considerado os créditos
informados no PER/DCOMP no 12814.06943.150305.1.3.02-2579, certo é
que os cálculos elaborados pela Delegacia da Receita Federal, Divisão de
Orientação e Análise Tributária – DERAT SPO estão incorretos;
(x)
se o valor originário do primeiro débito à época era de R$ 54.019,00 e foi
reconhecido um crédito de R$ 57.727,66, é nítido que o débito foi
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

integralmente compensado e, ainda, sobrou um saldo de R$ 3.708,66 a
ser utilizado no PER/DCOMP seguinte, de no 40733.18806.280504.1.3.02-
2630;
(xi)
considerando que o valor do segundo débito, isto é, do PER/DCOMP no
40733.18806.280504.1.3.022630, era de R$ 6.190,46 e ainda há um saldo
credor de R$ 3.708,66, não há como a Recorrente ser cobrada
integralmente do valor de R$ 6.190,46;
(xii)
conclui, demonstrados os erros de cálculo e a cobrança de valores
indevidos, requer a Recorrente a realização de novos cálculos, devendo
ser
integralmente
compensado
o
PER/DCOMP
no
30812.92947.290304.1.3.02-5630 e o seu saldo credor utilizado para
compensação parcial do PER/DCOMP no 40733.18806.280504.1.3.02-
2630.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/11/2019 (e-fl. 407), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/12/2019 (e-
fl. 410), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
Para a adequada solução da controvérsia, mostra-se de suma relevância bem
delimitar os fatos, observada sua cronologia, e os fundamentos que alicerçam a subjacente
pretensão recursal.
Segundo se extrai dos autos, em 29/03/2004 a Recorrente transmitiu Declaração
de
Compensação
(e-fls.
10/20),
consubstanciada
no
PER/DCOMP
de
no
30812.92947.290304.1.3.02-5630, objetivando o aproveitamento de saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 58.804,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e quatro reais), relativo ao ano-
calendário de 2003, com vistas à quitação de débitos diversos:

Da mesma forma, em 28/05/2004, a Recorrente transmitiu a Declaração de
Compensação
(e-fls.
21/30),
consubstanciada
no
PER/DCOMP
de
no
40733.18806.280504.1.3.02-2630,
objetivando
o
aproveitamento
do
saldo
negativo
remanescente de R$ 5.984,01 (cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo), já
que a DCOMP anterior, acima mencionada, utilizou o valor de R$ 52.819,99 (R$ 58.804,00 – R$
52.819,99 = R$ 5.984,01):

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

No ponto, verifica-se que o saldo negativo de IRPJ informado pela Recorrente
(R$ 58.804,00) foi integralmente utilizado nas declarações de compensação acima
mencionadas, conforme sintetiza a tabela abaixo:

PER/DCOMP
DATA DA
TRANSMISSÃO
SALDO
NEGATIVO
INFORMADO
VALOR
UTILIZADO
RESIDUAL
30812.92947.290304.1.3.02-5630
29/03/2004
R$ 58.804,00
R$ 52.819,99
R$ 5.984,01
40733.18806.280504.1.3.02-2630
28/05/2004
R$ 58.804,00
R$ 5.984,01
-

Em que pese a inexistência de saldo negativo, conforme demonstrado acima, em
15/03/2005, a Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação (e-fls. 31/38),
consubstanciada no PER/DCOMP de no 12814.06943.150305.1.3.02-2579, objetivando o
aproveitamento de suposto saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 15.146,69 (quinze mil reais,
cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos):
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

Consta dos autos que a Recorrente foi intimada através do “Termo de Intimação”
(e-fl. 04), para retificar sua DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente
o valor do saldo negativo apurado, como se constata a seguir:

Como a Recorrente não apresentou qualquer resposta ou explicação para o
mencionado “Termo de Intimação”, de modo que, em razão das inconsistências e irregularidades
persistirem, foi proferido o Despacho Decisório (e-fl. 02), não homologando as compensações
pretendidas. Confira-se:

Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

Em 23/12/2008, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
39/47), na qual, alegou que:
(i)
nas informações constantes da DIPJ referente ao exercício de 2003, apesar
de ter demonstrado na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), o seu
crédito referente ao IRRF pago naquele período, no valor de R$ 58.804,00 (cinquenta e oito mil
e oitocentos e quatro reais), cometeu um equívoco em não transportar integralmente esses
valores para a Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre lucro Real), linha 18 (Imposto
de renda a pagar), onde equivocadamente constou o valor negativo de R$ 11.214,29 (onze
mil, duzentos e quatorze reais e vinte e nove centavos);
(ii)
o crédito declarado no PER/DCOMP existia, mas houve foi um erro no
preenchimento da DIPJ, já que não informou na Ficha 12A o saldo negativo total de imposto de
renda a pagar, fato esse que não desqualifica o crédito de fato apurado naquele período, levado à
compensação e, por fim;
(iii)
diante do erro verificado prontamente providenciou a retificação da DIPJ
2004, referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003.
Pois bem.
Conforme noticiam os autos, o feito foi convertido em diligência (e-fls. 322/324)
para análise dos documentos apresentados e posterior retorno à Delegacia de Julgamento de
origem.
O Relatório de Diligência (e-fls. 373/376) recalculou o imposto de renda
conforme sintetiza o quadro abaixo:

Instada a se manifestar acerca do Relatório de Diligência (e-fl. 378), a Recorrente
apresentou tempestiva ciência e concordância (e-fls. 383/385), nos seguintes termos:
“Por fim, em 22/02/2019 a Requerente tomou ciência do Relatório de Diligência, o
qual recalculou o valor do imposto de renda devido foi, de modo que foi
reconhecido o saldo negativo de R$ 57.727,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte
e sete reais e sessenta e seis centavos), montante este capaz de extinguir a obrigação
tributária ora em análise quase que em sua totalidade. (...)
Diante do exposto acima, requer-se a reforma do lançamento tributário em questão, a
fim de que seja considerado no saldo negativo o valor recalculado de Imposto de
Renda Retido na Fonte na quantia de R$ 47.589,71 (quarenta e sete mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de modo a totalizar o saldo negativo de
R$ 57.727,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis
centavos).” (e-fls. 384/385, g.n.)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

Assim, nos termos do quanto requerido pela Recorrente, foi proferido o acórdão
recorrido (e-fls. 388/395), julgando parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
bem como, reconhecendo o valor de R$ 57.727,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete
reais e sessenta e seis centavos), a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
No que importa, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido o seguinte:
“A contribuinte apresentou manifestação de fls.383 e ss concordando com os
resultados do relatório de diligência requerendo a reforma do lançamento tributário
em questão, a fim de que seja considerado no saldo negativo o valor recalculado de
Imposto de Renda Retido na Fonte na quantia de R$ 47.589,71 (quarenta e sete mil,
quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de modo a totalizar o saldo
negativo de R$ 57.727,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e
sessenta e seis centavos).
Do exposto, cabe o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 57.727,66
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003”. (e-fls. 394/395, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão
proferido pela C. 17a Turma da DRJ/SPO, sob a alegação de que não foi analisado o
PER/DCOMP no 12814.06943.150305.1.3.02-2579, no valor de R$ 15.146,09 (quinze mil, cento
e quarenta e seis reais e nove centavos), de forma que os cálculos elaborados pela Unidade de
Origem estariam incorretos.
Analisando-se a pretensão, nos exatos termos em que veiculada, segundo os
fundamentos articulados pela Recorrente, chega-se à conclusão de que estamos diante de um ato
incompatível com o direito de recorrer, incidindo in casu o disposto no artigo 1.000 do Código
de Processo Civil, verbis:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá
recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
A Recorrente ao apresentar manifestação de ciência e concordância (e-fls.
383/385) com o valor recalculado nos termos do “Relatório de Diligência”, pôs fim à lide,
configurando-se a preclusão lógica, ou seja, a prática de ato incompatível com àquele
anteriormente praticado.
Sobre o tema, confira-se a lição de Cassio Scarpinella Bueno4:
“A ‘preclusão lógica’ relaciona-se à noção da impossibilidade da prática de
determinado ato processual por causa da prática anterior de outro com ele
incompatível. Assim, para ilustrar a afirmação, quando o réu FJGSQ, a quem é
imposto, por sentença, o dever de pagar uma determinada soma de dinheiro ao autor,
pretende recorrer daquela decisão, apelando (art. 1.009, caput), mas efetua o pagamento
diretamente ao autor NS sem fazer qualquer ressalva (art. 1.000, parágrafo único)”.
(g.n.)

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil – volume 1: teoria geral do direito
processual civil. 11a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 670.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.788 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915206/2008-97

Sobre o ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. A preclusão indica a perda da capacidade
processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão
temporal); ou pelo fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela
prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica). (Processo n° 10725.720413/2008-58. Acórdão n° 3201-005.535.
Sessão de 25/07/2019. Relator Laércio Cruz Uliana Junior, g.n.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO LÓGICA. A interposição
de recurso voluntário é ato processual incompatível com antecedente conduta do
sujeito passivo conforme os fundamentos do acórdão recorrido e vinculada aos fatos
nele descritos. Recurso voluntário não conhecido. (Processo n° 10660.000222/200444.
Acórdão n° 310100.666. Sessão de 07/04/2011. Relator Tarásio Campelo Borges, g.n.)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
LÓGICA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria
não levada à apreciação da instância inferior, por ter o contribuinte expressamente
concordado com o lançamento, consubstancia a preclusão lógica, e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as
matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.
(Processo n° 13003.000018/2005-46. Acórdão n° 2001-003.667. Sessão de 26/08/2020.
Relator Honório Albuquerque de Brito, g.n.)
Logo, caracterizada a preclusão lógica, não se conhece do Recurso Voluntário.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por estar
caracterizada a preclusão lógica, consequentemente mantendo íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 449
DF CARF MF
Original